Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702780-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, MARIA DOS ANJOS GONCALVES AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) 1) Sejam aplicadas cinco multas cominatórias, totalizando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento por 5 (cinco) dias da tutela inibitória nas datas de 15/10/2021, 16/10/2021, 17/10/2021, 18/10/2021 e 19/10/2021, conforme provas trazidas em sede de réplica e na petição de ID. 106027716; 2) Com supedâneo na Teoria da Causa Madura e art. 1.019, I, do CPC, seja a concedida tutela antecipada de urgência recursal, com confirmação ao final, para fixar nova multa cominatória diária de R$2.000,00 (mil reais) obrigando a Ré a fornecer internet de fibra ótica de 200MBps e telefonia ilimitada na linha (61) 3344-3296 (sem cobrança de chamadas locais e interurbanas), conforme contratado inicialmente, no valor fixo total de R$129,00 (cento e vinte nove reais); e 3) Seja reconhecida a legitimidade ativa do 2o Autor, por ser usuário final dos serviços da Ré (art. 2o, CDC) e/ou vítima do acidente de consumo (art. 17, CDC) O agravante formulou no Juízo de origem diversos pedidos de reconsideração, embargos sobre o tema atinente a este agravo em exame e não há como identificar com precisão o objeto e até mesmo a tempestividade da discussão jurídica subjacente, que já se arrasta desde novembro do ano passado. O tumulto processual verificado impede o reconhecimento da verossimilhança do direito com o fim de deferir liminar nesta seara. Mostra-se prudente aguardar a sentença final para eventual reanálise jurídica em sede de apelação. INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de fevereiro de 2022